Tribunal: TJMT
Processo: 1018878-41.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018878-41.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUREO CAMARGO CAMPOS - CPF: 008.683.871-77 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), JOSE BONIFACIO DA SILVA - CPF: 631.002.741-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II, III e IV, CP), à pena de 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual por suposta ineficiência da defesa técnica; (
ii
) analisar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (
iii
) examinar a dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade por deficiência técnica não prospera,
pois
a defesa foi exercida regularmente pela Defensoria Pública, sem demonstração de prejuízo efetivo pela não oitiva da testemunha indicada.

2. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nas provas técnicas e imagens de câmera de
segurança, que confirmam a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

3. A dosimetria da pena observou os critérios legais do art. 59, do CP, sendo devidamente fundamentada a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias e consequências do crime.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria.

Tese de julgamento:
"1. A nulidade por deficiência da defesa técnica exige demonstração de efetivo prejuízo ao réu. 2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, não bastando a mera divergência na interpretação da prova. 3. A dosimetria da pena, quando devidamente fundamentada, não comporta revisão na via recursal".

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP,
arts
. 563, 593, III, 'a', 'c' e 'd'.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 523/STF.

STJ -
AgRg
no HC: 898007 RJ 2024/0085329-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/
2024
;
STJ, 6ª Turma,
AgRg
no HC n. 482.056/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 02.08.2022
; TJMT, N
.U. 1011182-05.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06
/2024
;
TJMT, TCCR, Enunciado n. 13). (N.U 1003656-92.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE
06/03/
2024
;
TJMT, N
.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto
por
AUREO CAMARGO CAMPOS

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT) que, considerando a soberania do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), condenou o
acusado como incurso na pena
do

crime
de
homicídio qualificado
[
art.
121, §

2º, incisos II, III e IV

(
motivo fútil, meio cruel e
recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal], à pena de
29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
(Id.
229103218
).

Em suas razões, o apelante requer, em síntese:

a)

Preliminarmente, requer o reconhecimento da nulidade do processo
a partir da
pronúncia, em razão da ineficácia da defesa técnica, conforme preconiza o artigo 593, inciso III, alínea
a
, do Código de Processo Penal, com fundamento na alegação de que a defesa deixou ouvir testemunha indispensável para a elucidação dos fatos, o que resultou em manifesto prejuízo ao acusado
;

b)
No mérito, a anulação do júri e a consequente realização de novo julgamento, sob a justificativa de que a decisão foi manifestamente
contrária às provas dos autos,
nos termos do artigo 593, inciso III,

alínea
d
, do Código de Processo Penal
e
;

c)
subsidiariamente, a retificação da pena-base e intermediária, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal

(Id. 229104674).

Nas contrarrazões, o Ministério Público
,
opinou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão combatida, considerando-a fundamentada e respaldada pelas provas dos autos, de modo a confirmar a condenação nos exatos termos fixados pelo Tribunal do Júri.
(Id.
245562958
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Gerson N. Barbosa
,
manifesta-se

pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória na íntegra.
(
I
d.

255544729
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto
pela defesa
e passo à análise do mérito.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 05 de agosto de 2023, por volta das 06 horas da manhã, defronte a casa nº 2468, na Avenida José Estevão Torquato, Bairro Novo Paraíso, nesta capital, o denunciado, agindo com animus necandi, fazendo uso de um pedaço de concreto, ceifou a vida de José Bonifácio da Silva.

Extrai-se dos autos que, na data supramencionada, o denunciado se encontrava na Drogaria Opção, localizada próxima ao local do fato criminoso, momento em que entrou em vias de fato com um indivíduo de nome “Lucas”, que, segundo os elementos de informação do inquérito, possuía deficiência mental.

Após a briga ter sido separada, o denunciado, ainda evidentemente indignado com a situação, se encaminhou à Avenida José Estevão Torquato, xingando, apontando e gesticulando em direção à drogaria, conforme se vê nas imagens da câmera de segurança acostadas aos autos.

Ato contínuo, ao se distanciar da referida drogaria, caminhando ao longo da via pública, o denunciado se apossou de um pedaço de concreto e, com o claro intuito de descontar sua raiva, arremessou-a contra a vítima José Bonifácio da Silva, morador de rua que se encontrava deitado no passeio público, vindo a lhe atingir a cabeça e gerando as lesões elencadas no Laudo Pericial de Necrópsia (ID 133468557), que foram a efetiva causa do óbito.

Da análise do Laudo de Local de Crime (ID 133468571), ressalta-se que, no momento do ataque, a vítima estava deitada sobre o passeio público, sendo atingida, portanto, de inopino, o que cerceou sua possibilidade de defesa.

Ademais, conforme a mesma perícia feita no local do delito, destaca-se que a pedra utilizada, feita de concreto, pesava em torno de 25
(vinte e cinco) quilogramas e, devido à força do impacto, partiu-se em duas ao atingir a face da vítima, ficando evidente a crueldade do meio utilizado para a perpetração do crime.

Por fim, ainda destaco que o denunciado somente cometeu o delito para descontar sua raiva em relação à briga ocorrida na drogaria, o que revela a futilidade do motivo ensejador do crime.
(
Id.
245564724
).

Submetido ao Tribunal do Júri, os jurados reconheceram a materialidade e autoria delitiva, bem como as qualificadoras (motivo fútil
, meio cruel
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
), condenando o réu/apelante pela prática do crime tip
ificado no artigo 121, § 2º, II, III
e
IV
, do CP.

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória e fixando a pena definitiva em
29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado

(Id. 245562933)
.

a
)
P
reliminar defensiva:

Preliminarmente,
a defesa postula pel
o reconhecimento da nulidade do processo
a partir da
pronúncia, em razão da ineficácia da defesa técnica, conforme preconiza o artigo 593, inciso III, alínea
a
, do Código de Processo Penal, com fundamento na alegação de que a defesa deixou ouvir testemunha indispensável para a elucidação dos fatos, o que resultou em manifesto prejuízo ao acusado, violando assim seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

No presente caso, não há que se falar em nulidade do processo, conforme preconiza o artigo 593, inciso III, alínea
a
, do Código de Processo Penal, pois, ao contrário do que a Defesa sustenta, a alegação de ineficiência da defesa técnica não encontra respaldo fático ou jurídico que justifique a declaração de nulidade posterior à pronúncia.

Inicialmente, é importante destacar que o réu foi devidamente assistido pela Defensoria Pública, que, conforme seus deveres institucionais, tem total conhecimento da sua responsabilidade em garantir ao acusado o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório. A Defensoria, ao contrário do que sugere a Defesa, exerceu adequadamente a sua função, sem demonstrar qualquer omissão relevante que pudesse comprometer a regularidade do processo ou afetar os direitos do réu.

Quanto à alegação de que a defesa deixou de ouvir a testemunha Genivaldo, cumpre salientar que tal testemunha não apresentou qualquer informação relevante para o esclarecimento dos fatos. Não há nos autos elementos que evidenciem que a testemunha tivesse conhecimento substancial sobre a matéria em questão. Esse fato é corroborado pelo próprio comportamento processual, uma vez que tanto a defesa quanto o Ministério Público não insistiram em sua oitiva, o que indica que ambos entenderam pela irrelevância de seu depoimento para o deslinde da causa.

Outrossim, conforme estabelece o Código de Processo Penal, qualquer questão que possa ser levantada durante a Sessão de Julgamento, incluindo a necessidade de oitiva de testemunhas, deve ser arguida tempestivamente, ou seja, antes do julgamento pelo Tribunal do Júri. A omissão da defesa em solicitar a oitiva de testemunha relevante, caso existisse, configura preclusão, uma vez que, não sendo discutido na fase oportuna, não pode ser agora alegado como razão para nulidade do feito.

Ademais, não há qualquer prova nos autos de que a não oitiva da referida testemunha tenha causado prejuízo ao acusado, o que é imprescindível para o reconhecimento de nulidade. O próprio artigo 563
,
do Código de Processo Penal
,
exige a demonstração de prejuízo concreto para que se possa declarar a nulidade de um ato processual, o que não ocorreu no presente caso. O simples fato de que a testemunha não foi ouvida, sem a comprovação de que seu depoimento teria influência substancial no resultado da causa, não justifica a nulidade do processo, nem comp
romete a validade do julgamento
.

N
este sentido a Súmula 523, do STF, dispõe:

No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.

Dessa forma, a Defesa não conseguiu demonstrar qualquer vício substancial capaz de macular a regularidade do processo, tornando impertinente o pedido de nulidade. Não há, nos autos, qualquer evidência de prejuízo concreto ao acusado, especialmente considerando a inexistência de provas de que a alegada omissão ou falha tenha influenciado de maneira decisiva na formação da convicção dos jurados. A decisão pro
latada
, portanto, deve ser mantida, afastando-se a tese de nulidade, o que assegura a regularidade do julgamento realizado.

Além disso, a ausência de efetivo prejuízo ao réu está
em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo), segundo o qual, para que se declare a nulidade de um ato processual, é necessário que se comprove que o vício tenha causado
dano
real ao exercício do direito de defesa, o que não restou demonstrado no presente caso.

Cabe registrar, ainda, que a defesa vinha sendo realizada pela Defensoria Pública, instituição composta por profissionais de elevado nível de capacitação, pois submetidos a um concurso de difícil aprovação, além do fato de que é
de conhecimento público a qualidade técnica dos trabalhos da defensoria. Em momento algum a atual defesa suscitou a possibilidade de poder ter havida uma estratégia da defesa de então. Optou apenas em
apontar deficiência ou ausência de trabalho efetivado.

Ademais, a
orientação d
a
Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF.

Desse modo,
rejeito
a
preliminar de nulidade
.

b
)
M
érito:

D
a
a
legada
tese de
decisão contrária à prova dos autos:

O apelante sustenta a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença foi pro
latada
em manifesta contrariedade às provas dos autos
.

A instituição do júri, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Nesse contexto, a apelação prevista no artigo 593, inciso III, alínea
d
, somente será admitida quando a decisão dos jurados se mostrar flagrantemente teratológica, ou seja, totalmente desconectada do conjunto probatório constante dos autos.

Portanto, a interpretação do
artigo 593, inciso III, alínea
d
,
do Código de Processo Penal
,
deve ser restritiva. A rescisão do veredicto popular é
possível apenas se pro
latado
em completo desacordo com o material probatório produzido durante a instrução penal. Por outro lado, caso exista uma tese minimamente plausível, ainda que frágil ou discutível, e esta tenha sido acolhida pelos jurados, a decisão deve ser preservada. Isso se justifica pela natureza do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, cujos membros julgam com base em sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos e com liberdade para valorar as provas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça salienta que tal contrariedade deve ser evidente, incontestável, de modo que a posição adotada pelo Júri popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.

Para reforçar essa posição, colacionam-se os seguintes precedentes do
s Tribunais Superiores
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM
UM DAS DUAS TESES
. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório
.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)
. (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar
” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
Dje
13.04.2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de
Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022).
(grifos meus).

É
pertinente destacar
,

a lição de Nestor Távora, em sua obra
Curso de Processo Penal e Execução Penal
, ao conceituar o tema das provas da seguinte forma:

“
O processo, na visão do ideal, objetiva fazer a reconstrução histórica dos fatos ocorridos para que se possa extrair as respectivas consequências em face daquilo que ficar demonstrado.

[...]
.

A demonstração da verdade dos fatos é feita por intermédio da utilização probatória, e a prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, ou até mesmo o próprio
direito” (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19ª edição,
2024,
pág. 291).

No que
pertine
, ainda, às provas, é de se reconhecer a inexistência de hierarquia entre elas, não havendo prova absoluta, cabendo ao julgador realizar a sua justa avaliação de acordo com conjunto probatório construído desde a investigação policial, durante a instrução processual, até o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Juri (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19ª edição, 2024).

Partindo de tais premissas, passo à análise do conjunto probatório.

Compulsando os autos, observa-se que não há dúvida quanto à materialidade delitiva,
estando devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n.
2023.218747
(Id.
245562822
– p. 18-20
);
Termo
s
de declaração

(Id.
245562826
– p.
18-19
,
245562835
– p. 40-
41, Id.
245562836
– p. 43-42 e Id.
245562838
– p. 47-48
)
,
Relatório d
e Investigação
n.
2023.13.68278
(Id.
245562834 – p. 38)
,
Relatório

Policial
n.
2023.924784
(Id.
245562840
),
Relatório De Investigação n.
2023.13.80195
(Id.
245562842
– p. 65),
Laudo Pericial
n.
121.1.01.9067.2023.129772-A01
(Id.
245562844
– p. 67-
82),
L
audo
P
ericial

n
. 121.1.07.9067.2023.131724-A01
(Id.
245562846
– p. 83-
85), Laudo Pericial n.
222.2.21.9067.2023.129793-A01
(Id.
245564651
– p. 86-
102),
Laudo Pericial n. 312.3.11.9067.2023.134442-A01 (Id. 245564653 – p. 103-
106),
Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
do acusado
(Id. 245564655 -
p.
107-
109
),

R
elatório
P
sicológico
(Id.
245562908
),
R
elatório n
.
2023.7.107249
(Id.
245564658
)
e

Relatório de mídias (Id.
245562874
).

Os indícios suficientes de autoria delitiva do apelante acerca do delito narrado na peça acusatória restaram demonstrados
por meio
de prova
s
produzida
s
no decorrer da presente ação penal.

C
omo já mencionado,
não cabe ao juízo recursal questionar a interpretação dos fatos adotada pelo Conselho de Sentença, exceto se inexistir qualquer elemento probatório que a sustente. Em síntese, tanto a doutrina quanto a jurisprudência destacam a importância de respeitar a competência do Tribunal do Júri na resolução de controvérsias, desde que estas estejam amparadas por alguma versão plausível dos fatos emergentes do conjunto probatório.

A
pós detida análise dos autos,
entendo

sem razão o pleito defensivo nesse ponto.

O pleito defensivo sustenta a ausência de testemunhas oculares, bem como de provas técnicas substanciais, como laudos periciais, argumentando que a denúncia, a pronúncia e a decisão do conselho de sentença se basearam exclusivamente no relatório de imagens elaborado por um investigador da Polícia Judiciária Civil, sem respaldo em outros elementos probatórios consistentes
(Id.
245562955
)
.

Inicialmente
,
destaca-se que o acusado em
seu interrogatório judicial, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando categoricamente que não teve qualquer envolvimento no homicídio, que em momento algum agrediu
a pessoa de Lucas, mesmo havendo gravação d
este
fato
.

Ele ainda sustentou que estava
apenas andando pelo bairro
à procura de maconha para fumar, e que, ao se deparar com a vítima, a qual alegou não conhecer, apenas a viu deitada, sem atentar para o fato de que estava morta, e seguiu seu caminho sem prestar mais atenção.

Ademais,
negou
fazer parte de qualquer facção criminosa, especificamente o Comando Vermelho, e reafirma, de maneira enfática, que não estava sob efeito de entorpecentes no dia dos fatos
.

Dessa forma, observa-se que em sua versão apresentada
em
juízo, o réu procura se desvincular de qualquer envolvimento com facções criminosas e
afirma
que não estava sob o efeito de substâncias psicoativas no momento do crime, c
ontradizendo
com o depoimento em sede policial, onde ele admite estar alterado por drogas e álcool, e ainda se identifica como membro de uma facção criminosa. Essa contradição substancial entre as versões prejudica a credibilidade de suas alegações e aponta para a possibilidade de tentativas de minimizar sua responsabilidade perante os fatos narrados na denúncia.

Além disso, ao afirmar
que passou
ao lado do
corpo da vítima, mas não percebeu se
esta
se encontrava viva ou morta,
essa alegação é totalmente incompatível com as circunstâncias e com as evidências presentes nos autos
. V
ejamos o estado
em que se encontrava a
vítima
após o cometimento do crime:

Vê-se que n
ão se trata de uma simples situação em que a vítima estivesse "deitada" no chão, mas sim de uma cena de agressão brutal e evidente.

Qualquer pessoa em sã consciência que se deparasse com uma vítima nessa condição, perceberia imediatamente a gravidade da situação e o risco iminente à vida da pessoa ferida.
Portanto,
a alegação do réu de que apenas "viu a vítima deitada" e "não prestou atenção" não faz sentido lógico
.

Como agora alega que estava em sã consciência, deveria, como qualquer ser humano comum, avisar as autoridades acerca da cena que viu. O que não ocorreu.

Repiso, é
de se questionar o comportamento do réu, que, ao perceber a vítima caída, não tomou qualquer atitude para verificar o estado da pessoa, não buscou auxílio ou socorro, mas simplesmente seguiu seu caminho, como se nada de anormal tivesse ocorrido. Essa atitude de total indiferença à situação da vítima reforça a tese de que o réu tinha pleno conhecimento do ocorrido e buscou s
e distanciar da cena do crime.

O policial
Mário
Centoriano
Júnior
, investigador de polícia, prestou depoimento em juízo e relatou que após analisar imagens do caso de homicídio ocorrido por volta das 6h da manhã
daquele dia
, foi possível identificar o acusado Áureo Camargo Campos na farmácia, onde ele se envolveu em uma briga com um indivíduo identificado como Lucas. Após a confusão,
Áureo
seguiu até a esquina de uma loja de materiais de construção, sendo registrado em imagens próximas ao local onde a vítima estava. Embora as câmeras da loja tenham capturado imagens
de Áureo
se aproximando da cena do crime, elas não registraram o momento exato em que a vítima foi atingida pela pedra. Contudo, ficou claro que
apenas Áureo
passou pelo local naquele momento, o que fortaleceu a identificação do
acusado como autor do homicídio
.

A testemunha
policial também relatou que,
imediatamente após o incidente
, motoristas que passavam pelo local pararam para observar o ocorrido, corroborando a versão de
que Áureo
foi o responsável pela ação. Uma das testemunhas oculares
(G
enival)
, que presenciou o fato, recusou-se a depor, temendo represálias. O investigador destacou que a ausência de testemunhas dificultou a investigação, mas que as imagens e as declarações de outros envolvidos foram suficientes para identificar o acusado.

Além disso, o policial mencionou que a falta de colaboração das testemunhas se deve ao temor causado pela violência e pela presença de organizações criminosas, como o Comando Vermelho. Ao ser preso,
Áureo
estava visivelmente drogado e cercado por indivíduos que aparentavam ser membros de facções criminosas. O depoimento ainda reforçou a suspeita de
que Áureo
estava envolvido com atividades ilícitas, já que ele próprio se identificou como membro do Comando Vermelho, o que contribuiu para o receio da população em colaborar com a
J
ustiça.

Em relação à vítima, esclareceu que se tratava de um senhor alcoólatra, conhecido na comunidade,
e
que, ao ser encontrado morto, estava deitado na calçada devido ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Não havia qualquer desavença pré-existente entre a vítima
e Áureo
, e o crime foi atribuído ao transtorno causado pelo uso de drogas e bebida alcoólatra.

Embora a defesa sustente a inexistência de um relatório formal do investigador de polícia que tenha afirmado, ainda que de forma informal ter "ouvido dizer" que o apelante seria o autor do delito e alegue que a conclusão do
policial se baseou exclusivamente nas imagens das câmeras de segurança, tal argumentação não se sustenta. Isso porque, em juízo, no exercício do contraditório e da ampla defesa, a testemunha policial relatou que Genival, motorista do ônibus, afirmou ter presenciado o momento em que o acusado arremessou a pedra contra a cabeça da vítima, esclarecendo que a testemunha não havia relatado essa versão por receio de represálias.

O depoimento do policial, ao relatar que a testemunha Genival afirmou ter presenciado o ato delituoso, tem valor probatório significativo. No contexto jurídico, o depoimento de autoridade policial é considerado prova válida, especialmente quando descreve declarações feitas por testemunhas sob seu acompanhamento. O policial não apenas narra um fato, mas transmite informações de uma testemunha que se encontrava em posição privilegiada para observar o crime. A declaração do policial de que Genival teria presenciado os fatos, é uma prova direta, circunstancial e relevante, que deve ser analisada junto aos outros elementos do processo.
Não se trata de testemunho de ouvir dizer, trata-se, em verdade de uma testemunha ocular da dinâmica delitiva que afirmou o que presenciou a um policial, todavia, por medo de uma organização criminosa optou por ca
lar-se.

Conquanto a veracidade do depoimento de Genival esteja sujeita à valoração do juiz, o fato de o policial ter relatado em juízo que a testemunha afirmou ter presenciado o ocorrido confere robustez à prova, especialmente no contexto de uma investigação realizada por autoridade competente. Tal relato não deve ser desconsiderado, uma vez que a afirmação do policial sobre o testemunho prestado configura um indício relevante a ser considerado na formação do convencimento do julgador. Diante da ausência de elementos contrários que invalidem a versão apresentada, o depoimento da autoridade
policial
, que detalha as declarações da testemunha Genival, deve ser considerado dentro do conjunto probatório, com plena validade jurídica.

Verifica-se, pois, que a prova carreada traz elementos que serviram de base para a formação de opinião do conselho de sentença, não logrando êxito a tese defensiva
de que a sentença condenatória
se mostra
manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso
, o Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos para julgamento pelo Tribunal do Júri, concluiu que o apelante

praticou
o crime
contido na denúncia
, em conformidade com os depoimentos prestados na fase inquisitiva
e devidamente ratificados
em juízo, tanto
na audiência de instrução e julgamento
quanto
perante o Tribunal do J
úri
.

A
colhendo uma das
versões
existentes

apresentadas em Plenário
(amparada nos elementos probatórios colhidos durante toda a instrução processual),
o Tribunal optou por uma delas,
o que enseja
o reconhecimento da
improcedência da tese de que a sentença condenatória
se mostra
manifestamente contrária
à
prova dos autos.

Nesta senda há o Enunciado n. 13, da TCCR/TJMT, que dispõe que
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

Assim, sendo reconhecida a existência de provas aptas a fundamentar a condenação, não prospera a alegação de que a sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois a escolha do Conselho reflete a livre convicção formada com base nos fatos e nas provas produzidas em juízo.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
E CORRUPÇÃO DE MENORES –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA AGUARDAR O NOVO JULGAMENTO EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

[...]

(N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
(grifos meus)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 13). (N.U 1003656-92.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/
2024)
.
(grifos meus).

“ [...]
2. A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, a decisão do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo fático-probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF
.

(N.U 0003433-69.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).
(grifos meus).

Desse modo, resta claro que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação, não se mostrando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo vedado a este relator a cassação da decisão proclamada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, inciso, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal,
nos seguintes termos
:

(...) Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
.

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

(...)
.

c) a soberania dos veredictos;”
.

Sendo assim, em observância aos Enunciados Orientativos n. 08 e 13, da TCCR/TJTM, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, das Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte e em consonância com o parecer
ministerial, não há que se falar em anulação, tampouco realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e encontra amparo em uma interpretação contextual e coerente dos fatos. Respeitando-se o princípio da soberania dos veredictos, não há espaço para a intervenção do Judiciário, pois os jurados fundamentaram sua escolha em uma das versões verossímeis e amparadas pelo conjunto probatório.

Além disso, como já foi amplamente discutido, a atuação revisora é cabível apenas em situações excepcionais, como quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não é o caso.

Do pleito de afastamento da
s qualificadoras de motivo fútil e meio cruel
:

A defesa, em seus pedidos, argumenta que o acervo probatório não foi capaz de identificar o real motivo do delito, considerando a inexistência de qualquer vínculo prévio entre o apelante e a vítima. Dessa forma, ques
tiona a qualificação do motivo
fútil, alegando que tal classificação contraria as provas presentes nos autos. Caso seja considerada a narrativa contida na denúncia para justificar o motivo fútil, a defesa sustenta que, na realidade, o fato deveria ser enquadrado como motivo torpe, uma vez que o apelante teria supostamente descontado sua raiva contra a vítima.

Além disso, a defesa também contesta a qualificadora do meio cruel, argumentando que ela não encontra respaldo nas provas constantes nos autos. Nesse ponto, destaca que o laudo de necrópsia, por sua vez, não confirma a existência de elementos que sustentem tal qualificadora.

No que
pertine

à
qualificadora
do
meio cruel
, consta na denúncia que
a pedra utilizada, feita de concreto, pesava em torno de 25 (vinte e cinco) quilogramas e, devido à força do impacto, partiu-se em duas ao atingir a face da vítima, ficando evidente a crueldade do meio utilizado para a perpetração do crime
.

E quanto
à
qualific
adora
de
motivo fútil
, con
s
ta:

Por fim, ainda destaco que o denunciado somente cometeu o delito para descontar sua raiva em relação à briga ocorrida na drogaria, o que revela a futilidade do motivo ensejador do
crime
(
Id. 245564724).

Adiante, na sentença de pronúncia, o Juízo
de origem
consignou que
:

Pois bem. Sobre a
motivação do delito
, é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o acusado teria cometido o delito “
para descontar sua raiva em relação à briga ocorrida na drogaria
.

(
.
..
)
.

Conforme consta do Laudo Pericial de local do crime anexado ao ID nº 135434663, a
vítima foi atingida na cabeça com um pedaço de concreto de aproximadamente 34 kg,
que se partiu em dois com o golpe.

Exsurge do Exame de Necropsia, de ID nº 135434683, que a “causa do óbito foi devido a traumatismo crânio encefálico grave, causada por instrumento contundente” e, consoante iterativa jurisprudência do TJMT, “
Inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça
, [...] causando-lhe fratura craniana” (TJ-MT 10199648120208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2020).

(Id. 245562882)

(grifos meus).

Depois da
desistência da
oitiva das testemunhas,
foi realizado o
interrogatório do acusado, e demais atos inerentes ao Tribunal do Júri,
sendo que
ao responder
em
o quesito n. 04 (
O crime foi praticado por
motivo fútil
, por ter o acusado Aureo C
amargo
Campos descontado
sua raiva na vítima em razão do seu envolvimento em uma briga pretérita com terceira pessoa?
) os jurados, em sua maioria, responderam: “SIM”, entendendo pela incidência da qualificadora (Id.
245562940
– p.
557
).

Ao responderem o quesito 05 (
O crime foi cometido mediante emprego de
meio cruel
, por ter o acusado Aureo Camargo Campos u
tilizando um pedaço de concreto, cujo peso aproximado era de 25 (vinte e cinco) quilogramas, lançando-os em desfavor da face da vítima, acarretando a sua morte?
)

os jurados,
em sua maioria, responderam: “SIM”, entendendo pela incidência da qualificadora (Id.
245562940
– p.
557
).

Dessa forma, deve ser adotado o mesmo entendimento utilizado na análise do
Tópico
– Da alegada tese de decisão contrária à prova dos autos
. Isso porque, de maneira análoga, o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas em Plenário
,
no caso, a versão acusatória, que sustentou que a vítima foi atingida na cabeça por uma pedra de concreto de aproximadamente 25kg,
entendendo que esta ação
caracteriza o uso de meio cruel. Além disso,
defendeu
que o réu, para descontar sua raiva, cometeu o homicídio contra a vítima. Ta
is
vers
ões
, portanto, inviabiliza
m
a tese de que a incidência da
qualificadora
seria manifestamente contrária às provas constantes nos autos.

Nesse sentido: (STJ, 6ª Turma,
AgRg
no HC n. 482.056/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 02.08.2022); (N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA
PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023).

Em razão disso, deve ser rejeitada, também, a tese de afastamento da
s
qualificadora
s
do

motivo fútil

e do
meio cruel
.

A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima é evidente, pois esta estava dormindo no chão, de modo que foi acolhida pelo
Conselho de Sentença.

Nesta quadra, entendo que
a decisão dos jurados deve ser mantida, com o reconhecimento da
s
qualificadora
s
do
meio cruel,
motivo fútil e
recurso que dificultou a defesa da vítima, assegurando-se a integridade e justiça do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Da
pena-base:

Ao aplicar a pena, o magistrado de origem assim fundamentou:

(...)

a
) Culpabilidade: A conduta do réu exteriorizou uma culpabilidade exacerbada, demonstrando uma atitude violenta, perversa e covarde ao destruir a vida de uma pessoa indefesa. Isso porque, naquele momento, a vítima encontrava-se em desvantagem, seja pela sua idade e, consequentemente, pela sua força física, ou pelo fato de estar deitada na calçada pública.

b) Antecedentes: Ao realizar a consulta por meio do Sistema SEC/TJMT, verificou-se que os antecedentes são maculados, haja
vista o réu ostentar condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos narrados na presente persecução penal (SEEU n. 2000881-33.2020.8.11.0042 - ações penais n. 0039430-20.2018.8.11.0042 e n. 0017187-48.2019.8.11.0042). Por essa razão, tais antecedentes serão valorados como reincidência na segunda fase, a fim de evitar
bis in idem
.

c) Conduta social e personalidade: Não há elementos que apontem positiva ou negativamente sobre a conduta social ou a personalidade do réu.

d) Motivos e circunstâncias: O motivo da ação delituosa, ou seja, o fato de descontar sua raiva na vítima, foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, inclusive sendo utilizado para qualificar o delito. Por essa razão, deixo de valorá-lo para evitar a ocorrência de
bis in idem
. Já as circunstâncias da ação demonstram-se reprováveis. O réu utilizou um
modus operandi
exacerbado e desproporcional, ao lançar um pedaço de concreto de 25 kg na face da vítima, ceifando sua vida de forma clara e cruel.

e) Consequências: As consequências do crime também são desfavoráveis ao réu. Conforme relatado pelo Ministério Público (id. 155692363), os filhos da vítima sofreram severos impactos emocionais com a sua morte. Um deles passou a ter dificuldades para dormir sozinho e frequentar a escola, o que
acarretou em
dificuldades de aprendizagem. A outra filha, com a morte do pai, passou a ter experiências de aparições e sons vindos de sua casa, onde as lembranças do falecido eram presentes.

f) Comportamento da vítima: Não há nos autos elementos concretos que demonstrem qualquer contribuição da vítima para o resultado do crime.

Dessa forma, considerando as circunstâncias expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, que corresponde à pena mínima, acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em relação às circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade, circunstâncias e consequências), conforme entendimento consolidado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.121.268/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 16/8/2022.) (grifei).

Na segunda etapa, conforme mencionado anteriormente, presente a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), a qual deve atuar como circunstância agravante genérica, conforme sua devida previsão
legal no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. A qualificadora deve ser considerada com o incremento de 1/6, levando a pena ao patamar de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Ademais, faz-se presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). O réu é
multirreincidente
, pois ostenta duas condenações definitivas transitadas em julgado (ações penais n. 0039430-20.2018.8.11.0042 e n. 0017187-48.2019.8.11.0042), razão pela qual, a pena é aumentada em 1/3, conforme os entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no REsp nº 2.083.094/SP) e por este sodalício (N.U. 1011182-05.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024). Assim, a pena total é elevada para
29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a qual torna-se definitiva por não vislumbrar outras causas que possam influir em seu cômputo.

Por força do disposto no artigo 387, §

2°, do Código de Processo Penal, e artigo 42, do Código Penal, passo a fixar o regime de cumprimento da pena levando em consideração, além dos critérios previstos no art. 33, §§2° e 3°, do Código Penal, o tempo de prisão provisória do sentenciado.

Compulsando os autos, verifico que o sentenciado
encontra-se
preso desde o dia 25/10/2023 (id. 135434666), portanto, até a presente data devem ser computados 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de prisão provisória.

Deste modo, considerando a prisão provisória, o réu ainda deve cumprir
28 (vinte e oito) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
.

Do pleito de e
xclusão da
valoração negativa das circunstâncias da c
ulpabilidade e das
consequências do crime na p
rimeira
f
ase da
dosimetria da p
ena
:

A defesa sustenta que a fundamentação adotada para o aumento da pena-base, com base na
culpabilidade
, foi indevida, uma vez que se apoiou em elementos vinculados à qualificadora prevista no artigo 121, §

2º, inciso IV, do Código Penal. De acordo com a defesa, esse dispositivo foi utilizado de forma equivocada na fase intermediária para agravar a pena, sendo necessária a revisão de sua aplicação. Em essência, o argumento que fundamentou a valoração negativa da culpabilidade seria o mesmo utilizado para caracterizar a qualificadora, configurando, assim, o fenômeno do
bis in idem
.

No entanto, não compartilho dessa argumentação. Isso porque, ao valorar a culpabilidade, o Juízo sentenciante levou em consideração, de for
ma específica, a condição de idos
o
da vítima, que possuía 79 anos de idade, e não o fato de estar deitada na calçada, como sugere a defesa. Portanto, não há que se falar em
bis in idem
, visto que a valoração da culpabilidade se baseou em elementos distintos daqueles que fundamentaram a aplicação da qualificadora.

Ademais,
no tocante às
consequências

do crime
,
a
defesa argumenta que
o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base em um documento elaborado unilateralmente pelo Ministério Público (
I
d
.

245562907)
,
o qual descrevia o sofrimento dos filhos da vítima.
A defesa questiona a veracidade desse documento, pois ele não foi assinado pelas pessoas entrevistadas e
não consta
nenhum comprovante de vínculo familiar com a vítima
. Ressalta que se fosse a defesa a produzir um elemento unilateral, o Juízo não teria dado a mesma valoração. Além disso, sustenta que, caso o Ministério Público considerasse necessário, deveria ter arrolado as pessoas entrevistadas como testemunhas, para que sua veracidade fosse confirmada em Juízo.

Mais uma vez, não prospera a tese defensiva. É pacífico que, independentemente da apresentação de relatório psicossocial, a existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base, em razão da circunstância judicial referente às consequências do crime. Tal circunstância não é inerente ao tipo penal em questão, o que justifica a sua valoração de forma autônoma.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, conforme a seguinte jurisprudência:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CONTRA DECISÕES DO JÚRI. SÚMULA 713/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pleito de decote do aumento da pena-base pelas consequências do crime não foi analisado pela Corte de origem, não tendo sido deduzido pela defesa nas razões de apelação. Nos termos da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição". 2.
Ainda que assim
não fosse, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito
. 3. Agravo desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 898007 RJ 2024/0085329-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05
/2024
)
. (grifos meus).

Assim, entendo imperiosa a manutenção da
s
circunstância
s judiciais
da culpabilidade
e consequências do crime.

Do pleito de
revisão do
quantum
de aumento utilizado na pena-base:

A defesa sustenta que o Juízo de primeiro grau adotou de forma indevida a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima, que, no presente caso,
1/8 de 12 anos
. Segundo a defesa, essa fração foi prejudicial ao apelante e contrária ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A defesa argumenta que, embora o Juízo possa utilizar a fração de 1/8, deve haver uma fundamentação concreta e específica para justificar a sua escolha.

No entanto, embora o legislador não tenha estabelecido um critério matemático ou lógico específico para a dosimetria da pena, a jurisprudência tem consolidado três critérios possíveis para a escolha da fração a ser utilizada: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima; (
ii
) a fração de 1/6 da pena mínima; ou (
iii
) nenhum critério matemático, desde que haja uma
fundamentação idônea. Importante destacar que o réu não tem direito adquirido a qualquer um desses critérios, sendo a escolha deles uma prerrogativa discricionária do magistrado.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau adotou corretamente o critério de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima para exasperar a pena-base, considerando adequadamente cada circunstância judicial desfavorável. Diante disso, entendo que a fração utilizada foi devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada, razão pela qual mantenho a fração adotada.

Do pleito
de
alteração da fração
de
incidência da agravante em caso de
multireincidência
:

A defesa sustenta que a aplicação da agravante da reincidência na fração de 1/3 foi indevida, uma vez que o apelante possui apenas duas condenações com trânsito em julgado.
A
rgumenta que a elevação na fração de 1/3 seria justificada apenas em casos de múltiplas condenações, sendo que, no presente caso, a fração mais adequada seria a de 1/6, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, portanto, requer a revisão da fração aplicada, pleiteando sua redução para 1/6.

Entretanto,
mais uma vez,
não assiste razão à defesa.

Esclareço que a
multirreincidência
do réu justifica a escolha de uma fração superior a 1/6 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria. Como expressamente consignado na sentença, o apelante ostenta duas condenações definitivas transitadas em julgado (ações penais n
.
0039430-20.2018.8.11.0042 e n
.
0017187-48.2019.8.11.0042), sendo, portanto, considerado
multirreincidente
.

Nesse contexto, a pena foi agravada na fração de 1/3, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no REsp n
.
2.083.094/SP) e por este Tribunal de Justiça (N.U. 1011182-05.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06
/2024
).

A jurisprudência tem reconhecido que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e com base nas peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento de pena. Nesse sentido, cabe ao Magistrado exercer sua prudência na fixação do patamar adequado, respeitando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, pela presença de fundamentação específica e pela necessidade de individualização da pena, não se vislumbra qualquer vício no patamar de aumento adotado na origem.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto
por
Á
ureo Camargo Campos
,
mantendo
incólume
a
sentença combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025